Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0009794-74.2003.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: LUCIANO ORNELAS CHAVES Embargado: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator